Tribunal: TJSP
Processo: 1503815-06.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. Recursos do Ministério Público e da defesa. Pretensão ministerial de afastamento da tentativa por consumação do delito, elevação da pena-base considerando as circunstâncias do crime e culpabilidade do réu, e fixação de regime semiaberto. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Tentativa

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO TENTADO. Recursos do Ministério Público e da defesa. Pretensão ministerial de afastamento da tentativa por consumação do delito, elevação da pena-base considerando as circunstâncias do crime e culpabilidade do réu, e fixação de regime semiaberto. Pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Tentativa configurada. Réu surpreendido durante a execução do crime, manipulando o motor do veículo, sem efetiva inversão da posse de peças específicas. Ausência de elementos probatórios suficientes para indicar responsabilidade pela subtração inicial do veículo ou das peças não localizadas. Dosimetria correta. Pena-base mantida no mínimo legal ante circunstâncias judiciais favoráveis. Redução de 2/3 pela tentativa justificada pelo "iter criminis" percorrido. Regime aberto adequado ao "quantum" da pena aplicada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos reconhecida de ofício, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Recursos desprovidos. Substituição por limitação de final de semana aplicada de ofício.